Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO No 13/2012 COM REDAÇÃO MODIFICADA PELO PROVIMENTO No 69/2023, AMBOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. VALORES DOS DÉBITOS CONSOLIDADOS POR CPF/CNPJ INFERIORES AO TETO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1o, caput, do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, todos da Corregedoria deste TJDFT, permite o arquivamento, sem baixa na distribuição, das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior aR$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).
2. Nos termos do § 2o, do art. 1o, do Provimento no 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, o valor apontado no caput do mesmo artigo deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ. 2.1. No caso, o débito consolidado deve ser apurado por CPF/CNPJ, não sendo o caso ampliar a interpretação do Provimento no 13/2012 da Corregedoria TJDFT para considerar a soma dos débitos dos 3 (três) executados.
3. In casu, os valores dos débitos consolidados por CPF/CNPJ dos executados são inferiores ao montante fixado no art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, todos da Corregedoria deste TJDFT, razão pela qual revela-se cabível o arquivamento provisório dos autos principais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.